Tribunal: TJDFT
Processo: 0024513-12.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0024513-12.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MERENCIO DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do silêncio do Distrito Federal em relação ao despacho de ID 46057083, à diligente Secretaria para cumprir a determinação contida no ID 17273265, arquivando-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador